Tribunal: TJDFT
Processo: 0735355-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO ALEGADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$12.390,00 (doze mil trezentos e noventa reais) a título de danos materiais. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente quando não substituiu a peça defeituosa do carro do recorrido. Destacou que o defeito câmbio no veículo Volkswagen/Golf Highline ano 2013/2014 é de conhecimento público (fato notório), porém o recorrido realizou o pagamento pelo conserto em face da negativa de cobertura da recorrente.
3. Preliminarmente suscita a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da matéria, ao argumento de que não haveriam documentos hábeis a comprovar a existência de vícios de fabricação. No mérito, alega que o câmbio do veículo teria apresentado problemas aproximadamente 06 (seis) anos após a compra. Assevera que disponibiliza garantia contratual de 03 (três) anos, contudo o referido prazo teria sido ultrapassado, por isso defende que não haveria falar restituição de valores em favor do recorrido. Ao final, afirma que não existiriam vícios ocultos no câmbio do veículo, do contrário, o recorrido que não teria cumprido as orientações contidas no manual do proprietário.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 32366036.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. No presente caso, faz-se necessária avaliação por um profissional especializado para verificar a origem do defeito constatado, pois à míngua de laudo técnico não há como precisar se havia algum vício oculto do produto que somente gerou danos após 6 (seis) anos da aquisição do veículo e 3 (três) da garantia. Desse modo entendo ser necessária a produção de prova pericial para que se alcance uma solução de mérito justa e efetiva (artigos 3o c/c 51, II, da Lei 9.099/95).

9. De acordo com o art. 370 do CPC/2015, cabe ao juiz analisar os autos, verificar as provas produzidas e determinar a produção de outras provas que julgar necessárias para a elucidação do caso concreto.
10. Constata-se, portanto, a necessidade de prova pericial, consistente em laudo técnico individualizado para determinar qual defeito e sua causa, a fim de verificar se houve vício oculto ou não. Dessa forma, evidencia-se a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95 e, neste caso, torna-se prudente o acolhimento da preliminar arguida de incompetência dos Juizados Especiais, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, para que não se cometa uma injustiça para ambas as partes.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ACOLHIDA. Sentença reformada para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso X, do Código de Processo Civil, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial.
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.